Tribunal: TJDFT
Processo: 0701171-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO TRNASPORTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR PARA OUTRO ESTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ADOÇÃO DO CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO DE 1/8. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RÉU REINCIDENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso dos autos.
2. O conjunto probatório formado, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e da testemunha policial, bem como, pelo reconhecimento pessoal do acusado, devidamente confirmado em Juízo, ampara a condenação do apelante pela prática do crime de furto qualificado pelo transporte de veículo automotor para outro Estado, sendo que, na espécie, o veículo foi subtraído em Brasília/DF e transportado até Luziânia/GO. Condenação mantida.
3. Com relação ao cálculo da pena-base, o Código Penal não estabeleceu a quantidade de pena que deve ser aplicada em face da valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. No entanto, a jurisprudência dominante tem adotado o critério de 1/8 (um oitavo) da quantidade de reprimenda compreendida no intervalo entre a pena mínima e máxima, abstratamente cominadas ao delito, para cada circunstância desfavorável. 3.1. Pena readequada em benefício do réu.
4. Em que pese ter havido a redução da pena definitiva do réu, a nova quantidade de pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência do apelante, ainda assim, indicam a necessidade da imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, nos termos ao artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.